Tribunal: TJBA
Processo: 0300780-40.2014.8.05.0201
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Classe: Recurso em Sentido Estrito n.º 0300780-40.2014.8.05.0201 Foro de Origem: 1ª Vara Criminal da Comarca de Porto Seguro - BA Órgão: Primeira Câmara Criminal - Segunda Turma Relator: Desa. Soraya Moradillo Pinto Recorrente: CARLOS ANTONIO DA SILVA Advogado (a): Guilherme Zuanazzi (Defensor Público) Recorrido: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA Promotor (a) de Justiça: João Paulo de Carvalho da Costa Procurador (a) de Justiça: Marilene Pereira Mota Assunto: Homicídio qualificado tentado ACORDÃO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DEFENSIVO. PENAL E PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, § 2º, I C/C ART. 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. PLEITOS RECURSAIS: 1. IMPRONÚNCIA POR AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI (FALTA DE DOLO). NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA COMPROVADOS. PRESENÇA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS CAPAZES DE INDICAR, EM TESE, O ANIMUS NECANDI DO ACUSADO. PROVA JUDICIALIZADA A APONTAR QUE HOUVE A UTILIZAÇÃO DE INSTRUMENTO PERFURO-CORTANTE (FACA TIPO PEIXEIRA) PELO RÉU PARA ATACAR A VÍTIMA, RESULTANDO EM UM CORTE DE 8 CM NA REGIÃO DORSAL DO OFENDIDO, QUE PRECISOU SE ATIRAR À ÁGUA PARA NÃO RECEBER MAIS GOLPES. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DE QUE NÃO HOUVE VONTADE DE MATAR POR PARTE DO RECORRENTE. SUFICIÊNCIA PARA A PRONÚNCIA. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DO JÚRI PARA DECIDIR SOBRE A QUESTÃO, EM JUÍZO DE MÉRITO. CONCLUSÃO: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito tombados sob n.º 0300780-40.2014.8.05.0201, oriundos da 1ª Vara Criminal Da Comarca de Porto Seguro/BA, tendo, como recorrente, CARLOS ANTONIO DA SILVA, e, como recorrido, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Salvador, (data da assinatura eletrônica). Desa. Soraya Moradillo Pinto Relatora Procurador (a) de Justiça